Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-41.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. CÓDIGO DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO AUTOR E DA RÉ. CULPA CONCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese o apelante pretende a responsabilização civil da recorrida ao pagamento do valor dos danos morais e materiais que alega haver experimentado, em virtude de acidente de trânsito.

2. O dever de reparar os danos causados decorre de responsabilização subjetiva, de acordo com as regras previstas nos artigos 186 e 927, caput, ambos do Código Civil.

3. No presente caso verifica-se que a concorrência das condutas do autor e da ré foram determinantes para a ocorrência do evento danoso.

4. Não há prova nos autos no sentido de que a conduta da apelada tenha contribuído em maior extensão para a ocorrência do aludido acidente.

5. Apelação conhecida e desprovida.